Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil.
1.1. Para fins de concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.
2. Observado, no caso concreto, a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar, de plano, a ilegalidade ou a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato celebrado pelas partes, tem-se por inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de assegurar à parte autora o depósito judicial das parcelas incontroversas, ou mesmo do montante convencionado contratualmente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.